Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007440-10.2016.8.07.0004 RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE NOVO LAUDO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO AFASTADA. PORTABILIDADE. REGULARIDADE. 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial, pois o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pela perícia judicial. 2. A impugnação apresentada pelo autor, com a apresentação de laudo particular, foi objeto de esclarecimentos por parte da Perita Judicial em laudo próprio, inexistindo ofensa aos artigos 473, inciso IV, §1o e 477, §2o, inciso I, ambos do CPC. 3. Em laudo complementar, a perícia judicial confirmou as conclusões apresentadas quanto à correspondência entre as assinaturas apresentadas pelo autor e aquela constante no contrato impugnado, afastando a ocorrência de falsidade por imitação servil diante da espontaneidade do punho padrão e da ausência de índices fraudulentos. 4. Mostra-se correta a r. sentença monocrática quanto à improcedência dos pedidos formulados diante da ausência de comprovação por parte do autor de que foi vítima de fraude. Os correios eletrônicos demonstram que houve de fato tratativas com interesse em realizar a portabilidade oferecida pela empresa, inclusive com envio dos documentos necessários. As prestações permaneceram similares e não houve demonstração de situação que justifique a incidência do instituto da lesão (art. 157 do Código Civil). 5. Apelo não provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, inciso II, § 1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 478 e 480, ambos do Código de Processo Civil, porque, havendo evidente cerceamento ao seu direito de defesa, a turma julgadora deveria ter deferido a realização da segunda perícia pelo Instituto de criminalística de Brasília, para que fossem corrigidas as falhas apresentadas no laudo impugnado; c) artigo 157 do Código Civil, pois o refinanciamento de um contrato de 60 (sessenta) meses para 96 (noventa e seis) meses, com a manutenção do mesmo valor da prestação, evidencia que se trata de um ajuste desproporcional. Em relação ao tema do item “b supra, aponta divergência pretoriana com amparo em julgado do TJMG. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 48926197 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Saliente-se que o pedido de justiça gratuita deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a apontada afronta ao artigo 489, inciso II, § 1o, do CPC, pois “a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte”. (AgInt no AREsp n. 1.844.031/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). Igualmente não merecem transitar as defendidas violações aos artigos 478 e 480, ambos do CPC, e 157 do CCB, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 45246619 - Pág. 5/7 e 10, verbis: Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial. Primeiramente, constata-se que o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de esclarecimentos pela Sra. Perita Judicial, conforme decisão de ID 41793464 - Pág. 2. Vejamos: “No presente caso, após a impugnação apresentada pelo autor, a perita compareceu aos autos, apresentando os esclarecimentos necessários e ratificando a perícia apresentada nos autos - ID 91579225. Nesse passo, a teor do que determina o artigo 480 do CPC/2015, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. Contudo, no caso, o Laudo ID 52163501 foi claro ao concluir "que essas firmas Questionadas nos Autos em epígrafe, correspondem à Firma Normal do punho escritor de Samuel Pereira da Silva -CPF: 342.675.061-91, sendo possível inferir sua autoria nos escritos em questão." Dentro deste cenário, indefiro a realização de nova perícia e homologo o Laudo ID 52163501, corroborado pelos esclarecimentos ID 91579225.” Ademais, da leitura do ID 41793005, verifica-se que a Sra. Perita confirmou as conclusões apresentadas quanto à correspondência entre as assinaturas apresentadas pelo autor e aquela constante no contrato impugnado, afastando a ocorrência de falsidade por imitação servil. No contraste entre as coletas de padrão gráfico e a assinatura impugnada constata-se que se mantém a espontaneidade do punho padrão e a ausência de índices fraudulentos. As próprias assinaturas que serviram de coletas padrão demonstram as mutações naturais na firma do autor, sendo compatível com aquela constante no contrato (ID 41793005 - Pág. 2 e 4). Vejamos alguns esclarecimentos relevantes, in verbis: “Quanto à forma gráfica – elemento estático da escrita, que é correspondente ao desenho da escrita, caracterizado pelo componente genérico, pois pode ser “comum” a tantos quanto escrevem, usando o mesmo tipo de “molde idiográfico” ou alfabeto. Ou, também pode ser alterada por fatores intrínsecos de modificação ou variabilidades naturais modificadoras do grafismo. Não se pode, pelas razões expostas, confundir a gênese gráfica com a forma gráfica. Escritas de formas dessemelhantes, na harmonia da gênese gráfica, são reduzidas a um mesmo punho. É o que acontece com o “disfarce gráfico” ou com a “espontânea variabilidade gráfica que um mesmo punho escritor possui” – Característica eminente do punho escritor examinado nos Autos, que evidencia “alternâncias gráficas” na execução de suas firmas. Isso em razão de que a escrita pode apresentar modificações e /ou alterações involuntárias normais, quais dizem respeito à própria evolução e/ou involução do gesto gráfico.” Desse modo, é possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da realização de nova perícia (Art. 480 do CPC), conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. (...) Por outro lado, não há comprovação de que a oferta não coincidiu com o que foi de fato contratado, bem como da ocorrência de onerosidade excessiva ou de nulidade do contrato por premente necessidade ou inexperiência. As prestações permaneceram muito similares e não houve demonstração de situação que justifique a incidência do instituto da lesão (art. 157 do Código Civil). (...) Do mesmo modo, não há equívoco na r. sentença monocrática quanto à improcedência dos pedidos formulados diante da ausência de comprovação por parte do autor de que foi vítima de fraude. Os correios eletrônicos demonstram que houve de fato tratativas com interesse do autor em realizar a portabilidade oferecida pela empresa, inclusive com envio dos documentos necessários. Por outro lado, não há comprovação de que a oferta não coincidiu com o que foi de fato contratado, bem como da ocorrência de onerosidade excessiva ou de nulidade do contrato por premente necessidade ou inexperiência. As prestações permaneceram muito similares e não houve demonstração de situação que justifique a incidência do instituto da lesão (art. 157 do Código Civil). Sobre o ponto, peço vênia para transcrever um trecho da r. sentença: “Nada obstante, no caso em apreço, entendo que não restou provada a existência de defeito na prestação dos serviços pela instituição financeira ré, como passo a expor. A princípio, cumpre salientar que foram acostados aos autos, pelo réu, documentos originais, relativos à celebração dos contratos de portabilidade com a parte autora, devidamente assinados (IDs. 39969998 e 39969992), bem como documentos que comprovam a liquidação dos contratos efetuados pelo autor com o Banco de Brasília SA e o Banco ITAÚ SA (ID 39969972).” (ID 41793482 - Pág. 3) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015